Tribunal: TJDFT
Processo: 0727862-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727862-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOSE SALOMAO DAVID AMORIM AGRAVADO: FELIPE ROCHA DOS CRAVOS D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 61629938) opostos pelo agravante, JOSÉ SALOMÃO DAVID AMORIM, contra decisão monocrática deste Relator, na qual indeferiu o pedido liminar. Alega omissão, pois não teriam sido considerados “argumentos da Embargante no sentido de ser necessária a antecipação da tutela recursal, considerando que há o risco da prescrição intercorrente, uma vez que a decisão id. 84593916 já suspendeu o processo pelo prazo de 1 (um) ano, consignando que esta ocorrerá em 27/02/2026.” Pugna pelo efeito infringente, para que seja deferido o pedido liminar. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que o embargo de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A parte embargante alega omissão no decisum. Sem razão. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Nenhuma dessas hipóteses foi aventada. A decisão de origem indeferiu o pedido de consulta aos sistemas SNIPER e DECRED. Ao analisar o pedido liminar, em um exame de cognição sumária, realizado apenas para deslinde do pedido liminar, verificou-se que a hipótese não enseja urgência, nem perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, de modo que plausível aguardar o julgamento do mérito pelo e. Colegiado. Com efeito, eventual previsão de prescrição intercorrente em fevereiro de 2026 não implica qualquer urgência apta a autorizar o deferimento da liminar, sobretudo porque se trata de recurso de rito célere, assim como é por demais conhecido que esta e. 6a Turma tem sua pauta em dia, de modo que o julgamento do mérito do presente recurso ocorrerá muito antes disso. De mais a mais, em tese, toda ação executiva está sujeita a eventual prescrição intercorrente, e nem por isso conta automaticamente com urgência apta ao deferimento da liminar. É uma análise que deve ser feita caso a caso, e no caso em tela certamente o julgamento do mérito do recurso ocorrerá muito antes que se possa falar em prejuízo à parte por causa de prescrição intercorrente. Logo, inexiste vício a ser aclarado pelos presentes embargos. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo, venham os autos conclusos para elaboração de relatório e encaminhamento à Sessão de Julgamento. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator